Tribunal: TJDFT
Processo: 0733871-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROCESSO MOVIDO CONTRA O BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO E DO BANCO CENTRAL. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CONSTATAÇÃO. ARGUIÇÃO DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PROVA DA RELAÇÃO DE CRÉDITO RURAL NO PERÍODO DISPOSTO NA SENTENÇA COLETIVA. CONSTATAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA NO CASO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA.

1. É improcedente a argumentação sustentada para promover a intervenção da União Federal e de Banco Central do Brasil no feito, pois, tendo a sentença fixado obrigação solidária, não está o recorrente obrigado a litigar contra os coobrigados, sendo legítimo o exercício da pretensão executória apenas contra o banco agravante, na forma do artigo 275 do Código Civil.

1.1. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou em sede de recursos repetitivos o entendimento de que havendo responsabilidade solidária da União, mas optando o credor por exigir a dívida apenas de outro devedor, que não integra o rol do art. 109 da Constituição Federal, compete à Justiça Comum Estadual o conhecimento da ação. (REsp 1145146/RS)

2. Ao contrario do alegado no recurso, está comprovada a existência de relação jurídica que, em tese, é passível de ensejar a aplicação do comando contido na sentença exarada na Ação Civil Pública no 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal de Brasília, pois foi juntada com a petição inicial cópia da Cédula Rural e o próprio banco agravante juntou extrato da operação no curso do processo, pelo qual se verifica a vigência do ajuste ao tempo da incidência indevida correção monetária reconhecida na sentença coletiva, razão pela qual rejeito as arguições de inépcia da petição inicial e de falta de interesse de agir.

3. Também não assiste razão ao agravante quanto pretende afastar a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor da relação jurídica litigiosa, estando consolidado no Superior Tribunal de Justiça a incidência do estatuto consumerista nos litígios derivados de cédula de crédito rural por instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, quando constatada a manifesta hipossuficiência técnica e probatória por parte do mutuário.

4. Agravo de instrumento desprovido.